Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703797-73.2020.8.07.0000 RECORRENTES: F. C. M. D. S., F. B. D. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 783 E 784, III, DO CPC. DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO INSTRUMENTALIZA OBRIGAÇÃO DA EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). O art. 355, I, do CPC, estabelece que o juiz deverá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Na hipótese, a parte embargada, após ter sido regularmente intimada para apresentar impugnação aos embargos à execução e especificar provas, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certificado nos autos. Assim, se a embargada não efetuou requerimento expresso e oportuno para a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 4. Na hipótese vertente, o contrato particular (Termo de Aditamento Contratual) não foi subscrito por duas testemunhas, motivo pelo qual não se consubstancia como título executivo hábil a aparelhar a demanda executiva. Ausente, portanto, ao processo executivo, pressuposto específico para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, impondo-se a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes apontam violação ao artigo 782, §3o do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não compete ao Poder Judiciário determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor, salvo quando “a parte interessada na medida restritiva não dispuser de meios para, mediante esforço próprio, alcançar o mesmo fim”, o que não é o caso dos autos. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 782, §3o, do CPC, porquanto a conclusão colegiada determinando a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes do SERASA, é consentânea com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. GARANTIA PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de o juiz determinar, mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, na hipótese de haver garantia parcial do débito. 3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015). Tal medida aplica-se tanto à execução de título extrajudicial quanto ao cumprimento definitivo de sentença (art. 782, § 5o, do CPC/2015) e só pode ser determinada mediante prévio pedido do exequente. Trata-se de instrumento de coerção indireta que visa a imprimir efetividade à execução. 4. A inscrição deve ser cancelada se, entre outras hipóteses, for garantida a execução (art. 782, § 4o, do CPC/2015). Considerando que, na interpretação das normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório, bem como o fato de que a menor onerosidade ao executado não se sobrepõe à efetividade da execução, se o débito for garantido apenas parcialmente, não há óbice à determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mediante prévio requerimento do exequente. 5. Na espécie, conforme quadro-fático delineado na origem, a quota-parte do bem imóvel é insuficiente ao pagamento integral do débito, de modo que é viável a inclusão do nome do recorrente (executado) nos cadastros de inadimplentes. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1953667/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/12/2021) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029